Tribunal: TJES
Processo: 5001990-49.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001990-49.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA GONCALVES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001990-49.2022.8.08.0008

RECORRENTES:
BANCO BMG SA E JOAO BATISTA GONCALVES

RECORRIDOS:
JOAO BATISTA GONCALVES E BANCO BMG SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória c/c indenização por dano moral e material ajuizada por JOÃO BATISTA GONÇALVES em face de BANCO BMG SA

Em síntese, a parte autora alega que é pensionista do INSS e visualizou a existência de um cartão consignado realizado pela requerida (contrato nº 13902465) em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência/autorização, sofrendo descontos mensais.
A
firma que jamais utilizou o cartão de crédito e que sua vontade era de contratar um empréstimo consignado. Por fim, esclarece que esse pagamento indevido vem ocorrendo desde julho de 2018, tendo sido descontado o total de R$2.211,96, valor já corrigido.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que:

a) DECLARO a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 8472395 (averbação nº 13902465) e dos débitos dele decorrentes, determinando ao réu que promova o cancelamento dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário do autor, no prazo de 5 (cinco) dias;

b) CONDENO o requerido a restituir em dobro ao autor a quantia de R$1.867,65 (um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), referente aos descontos realizados no benefício do requerente no período de julho/18 a junho/22, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação;

c) CONDENO o requerido a pagar ao autor a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Face a declaração de nulidade do contrato e o retorno das partes ao estado anterior, determino que o demandante devolva ao réu o montante de R$1.436,50 (um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), referentes aos valores recebidos em 22/05/18 (R$959,50) e 30/11/21 (R$477,00), devidamente atualizados, autorizando, desde já, a compensação dos valores devidos pelo autor ao Banco no crédito constituído nos autos em desfavor da instituição financeira(art. 368, CC).

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 651808592, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que o recorrido de fato firmou contrato objeto dos autos, assim, inexiste falha em sua prestação de serviço e o dever de indenizar. Requereu, também, a repetição do indébito na forma simples.

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado, requerendo a majoração dos danos morais e que os juros sejam excluídos da atualização monetária do valor a ser restituído pelo autor, uma vez que ausente qualquer mora e juros remuneratórios.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente autor,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Em um primeiro momento, passo a análise do recurso do BANCO BMG S.A.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está há vários anos promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu,
restou demonstrado que o recorrido efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito, no entanto, embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a conta da autora, não sendo necessário a utilização do plástico.

Assim, considerando que
a parte requerida não demonstrou a utilização do cartão, pela autora, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Ademais, percebo que a sentença autorizou a compensação dos valores recebidos pelo autor, assim, não há enriquecimento ilícito, ao passo que as partes retornarão ao
status quo ante.

Do mesmo modo, a restituição do valor pago deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados. (g.n)

Em relação ao Recurso do autor, entendo que esse merece parcial provimento.

A respeito do quantum indenizatório dos danos morais, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado.

In casu, o autor teve sua renda prejudicada por anos em razão do desconto ilegal realizado pela instituição financeira, o que foge da seara do mero aborrecimento conforme já decidido pelo juízo de piso, e quanto ao valor arbitrado (R$1.000,00), entendo ser este irrisório face os danos suportados pela recorrente.

Assim, arbitro o quantum de R$3.000,00 (três mil reais), uma vez que essa quantia se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, em relação à correção monetária, em análise da dinâmica jurídica concernente aos juros de mora, é imperativo reconhecer a sua essencialidade na compensação por atrasos no cumprimento de obrigações pecuniárias. A estipulação destes visa desencorajar a inadimplência e proteger o credor de prejuízos financeiros decorrentes da demora no adimplemento.

No presente caso, o autor, ao tentar realizar um empréstimo consignado, foi induzido ao erro pela requerida e acabou contratando um empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito. Desse modo, ao usufruir dos valores depositados como se fosse um empréstimo consignado comum, os juros tornam-se devidos, juntamente com a correção monetária.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Requerido
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Autor, para
CONDENAR
a recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente, no importe de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária conforme súmula 362 do STJ e juros a partir da citação, art. 405 do Código Civil.

Sem custas e honorários para o AUTOR ante o resultado do julgamento.

CONDENO o BANCO BMG S.A.
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)